Tribunal: TJSP
Processo: 2116744-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Decisão acolheu em parte o incidente e determinou o afastamento da Lei no 13.918/09 – Insurgência – Alegação de iliquidez e certeza do título - Agravante que não observou o pressuposto de procedibilidade recursal – Intimada a comprovar o recolhimento de custas para a intimação da parte agravada, quedou-se inerte – inteligência do artigo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Decisão acolheu em parte o incidente e determinou o afastamento da Lei no 13.918/09 – Insurgência – Alegação de iliquidez e certeza do título - Agravante que não observou o pressuposto de procedibilidade recursal – Intimada a comprovar o recolhimento de custas para a intimação da parte agravada, quedou-se inerte – inteligência do artigo 1.007, caput e §2o do CPC – Recurso deserto.